Tribunal: TJDFT
Processo: 0707191-96.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707191-96.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A, LUCIO DANTAS DE MELO APELADO: LUCIO DANTAS DE MELO, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta pela ré CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S/A, pelo réu BANCO DO BRASIL S/A BANCO RCI BRASIL S.A. e pelo autor LÚCIO DANTAS DE MELO. O autor requereu em sua Apelação a reforma da sentença quanto à possibilidade de compensação de eventual diferença devida pelo participante com os valores da diferença devidos pela PREVI, matéria que não foi apresentada anteriormente ao juízo de origem. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o autor para se manifestar sobre o possível conhecimento parcial do recurso em razão de inovação recursal, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 21 de maio de 2024 11:28:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador